Tribunal: STF
Processo: Rcl 46888
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0012012-70.2016.5.03.0036, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos extraordinários de nº 611.503 e 958.252 – Temas nº 360 e 725.
    Narra figurar como ré, na condição de empregadora, em ação ajuizada pelo interessado, Guilherme Afonso Menicucci, que pretende o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., tomador dos serviços, ante ilicitude da terceirização.
     Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Noticia homologada, em agravo de instrumento em recurso de revista, renúncia ao direito sobre o qual lastreada a ação, no tocante ao tomador. Assinala o insucesso de exceção de pré-executividade, na qual definida a exigibilidade do título judicial, considerada a possibilidade de renúncia. Destaca apresentado recurso de revista em agravo de petição na fase de liquidação.
    Afirma inobservados os acórdãos formalizados na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no extraordinário alusivo ao Tema nº 725 do repertório da repercussão maior, em que fixada tese no sentido da licitude da terceirização tanto de atividade-meio quanto de atividade-fim.
    Remetendo ao assentado no processo piloto do Tema nº 360 da repercussão geral, sustenta possível o afastamento da coisa julgada, quando a sentença se basear em norma declarada inconstitucional por este Tribunal, antes de operado o trânsito em julgado. Sublinha o aproveitamento, ao corréu, dos efeitos da renúncia e a inexistência da preclusão maior presentes solidariedade e questão prejudicial a afetá-la. 
    Articula com ofensa ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Sob o ângulo do risco, refere-se à iminência da execução e à dificuldade em reaver valores.
    Requer, no campo precário e efêmero, “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Busca, alfim, “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada”.
    2. Da leitura da decisão atacada verifica-se que o insucesso do agravo de petição decorreu de vício formal. Confiram trecho: 
    […]
    Como se vê, o agravo de petição é manifestamente intempestivo, se considerada a decisão que suspendeu o andamento do feito, publicada em 12/08/2019, vindo a executada apresentar sua insurgência contra a decisão de primeiro grau, para a revisão desta Instância, somente em 02/04/2020.
    Ao preferir perfilhar o caminho da dedução de pedido de reconsideração, assumiu a executada o risco de ter de suportar o ônus da preclusão temporal.
    O agravo de petição interposto fora do prazo de 08 dias previsto no art. 897, alínea "a", da CLT é intempestivo, o que inviabiliza seu conhecimento.
    Destarte, de oficio, não conheço do agravo de petição interposto pela executada, porque intempestivo. 
    […]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os acórdãos formalizados nos recursos extraordinários nº 611.503 e 958.252 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à terceirização da atividade-fim. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator